Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738055-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA AGRAVADO: RUTIANI SOARES DA SILVA, HARUR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos do presente recurso, bem como os autos de origem, verifica-se irregularidade na representação processual dos requeridos, ora agravantes G. A. S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA EIRELE e GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS. Com efeito, o advogado signatário do agravo de instrumento, Dr. Wilson Belchior – OAB/DF 33.615, embora tenha apresentado contestação em nome de todos os réus, não possui poderes para representar os referidos demandados em juízo, porquanto não constam nos presentes autos ou no processo de origem procurações por eles outorgadas. Isto posto, concedo aos requeridos G. A. S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA EIRELE e GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS o prazo de 05 (cinco) dias para sanar o vício, sob pena de inadmissão do recurso (cf. art. 76, §2o, I, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC). Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator